Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESCINDÍVEL A REGUMENTAÇÃO DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PENAL. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. § 1o DO ART. 19 DA LCP. MESMO REGISTRO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DECOTE NA TERCEIRA FASE.
I - A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça firmou entendimento de que a Lei no 10.826/2003 não revogou o art. 19 da LCP, mantendo-se a tipificação da conduta de porte de arma branca, que prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal relativo às condições exigidas para o seu uso.
II - Preserva-se a condenação pelo crime de desacato, quando confirmado por acervo firme que o réu proferiu xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função, dispensável comprovação de dolo específico.
III - O estado de ânimo alterado não enseja a absolvição do autor do crime de desacato, posto que tal delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção.
IV - A utilização do mesmo registro de condenação pretérita para configurar a reincidência na segunda fase e incrementar a pena na terceira fase, em razão de causa de aumento, configura bis in idem, o que não se admite.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.